Tribunal: STF
Processo: EP 113
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Execução Penal autuada face de FELÍCIO MANOEL ARAÚJO, decorrente da Ação Penal 1.370/DF , julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (golpe de estado), do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa;
- 62, I, (deterioração do patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa;
- 288, parágrafo único (Associação Criminosa Armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

O réu também foi condenados ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 6/12/2024 (eDoc. 106).
Determinei, em 26/2/2025, o início da execução da pena de FELÍCIO MANOEL ARAÚJO, razão pela qual foi autuada a presente Execução Penal, e determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES que procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do condenado (eDoc. 107).
Em 17/5/2025, esclareci ao Juízo fiscalizador do cumprimento da pena os limites da delegação (eDoc. 115).
O Juízo a 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES requereu esclarecimento sobre a pena imposta ao réu (eDoc. 121).
Em 08/10/2025, determinei que fosse oficiado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, esclarecendo-se que a a pena imposta a FELÍCIO MANOEL ARAÚJO (CPF nº 843.803.147-15), é de de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do acórdão condenatório (eDoc. 122). 
Em 09/05/2026, a defesa apresentou requerimentos: “1. A homologação dos dias remidos referentes à aprovação parcial no ENEM PPL 2025, ao curso de requalificação de 80h e aos dias trabalhados na PSME I, conforme documentação anexa e parecer favorável do MP; 2. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, declarando-se a suspensão da exigibilidade do pagamento da multa e da indenização solidária de R$ 30.000.000,00, face à absoluta hipossuficiência do Requerente; 3. A revisão da dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição de 2/3 (multidão) e a regra do concurso formal, nos termos da Lei originária do PL 2162/2023 e Lei nº 15.402/2026; 4. O reconhecimento da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena recalculada, ante a soma do tempo de prisão efetiva com os dias remidos; 5. Subsidiariamente, a imediata progressão para o regime aberto; 6. A concessão da prisão domiciliar, nos termos da Lei nº 15.402/2026 e do Estatuto da Pessoa Idosa, com a consequente expedição de Alvará de Soltura Pré Datado, com eficácia a partir de 14/07/2026 (data em que o Requerente completará 60 anos de idade)” (eDoc. 131).
Em 09/05/2026, suspendi a aplicação da Lei nº 15.402/2026 na presente execução penal até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 131).
Em 25/05/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: ”a) pelo indeferimento dos pedidos de isenção da multa penal e da indenização solidária, bem como da concessão de prisão domiciliar; b) pelo reconhecimento do direito de Felício Manoel Araújo à remição de sessenta dias da sua pena, em razão da aprovação em três áreas de conhecimento do Enem PPL 2025; c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de: c.1) determinar ao estabelecimento penal o esclarecimento das divergências apontadas acima, devendo informar sobre a exatidão das informações presentes nos documentos apresentados e encaminhar, se for o caso, eventuais documentos comprovatórios das alegações de Felício Manoel Araújo, inclusive os relacionados à remição penal, e novas folhas de frequência diária às atividades laborais desenvolvidas, devidamente assinadas pelo apenado e pelo supervisor da atividade, com os respectivos horários e atividades exercidas; c.2) intimar o apenado para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, devidamente instruído com documentos aptos à comprovação da incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena” (eDoc. 152).
FELÍCIO MANOEL ARAÚJO tem 59 (cinquenta e nove) anos, e cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seus) dias de pena. Não há remições homologadas. O apenado foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos de prisão. 	

É o relatório. DECIDO.
 
A pena de multa, prevista no art. 51 do Código Penal, possui natureza de sanção criminal. Embora seja considerada dívida de valor para fins de execução, ela permanece no rol das penas estabelecidas pelo art. 32, III, do Código Penal e encontra fundamento constitucional no art. 5º, inciso XLVI.
A defesa sustenta a impossibilidade absoluta de pagamento, apresentando declaração de hipossuficiência (eDoc. 137) e carteira de trabalho (eDoc. 138). No entanto, a jurisprudência desta Corte, firmada na EP 12, assevera que a exceção ao dever de pagar a multa limita-se à impossibilidade econômica absoluta e comprovada, que inviabilize inclusive o pagamento parcelado.
No caso dos autos, a documentação apresentada não demonstra a impossibilidade de pagamento da pena de multa. 

O ordenamento civil estabelece a responsabilidade solidária de todos os autores da ofensa (art. 942 do Código Civil), não se admitindo a dispensa de seu pagamento. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, se limita às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.
Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que “ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar.” (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Em que pese a defesa ter juntado documentos para comprovar o alegado, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. 
No caso concreto, apenas a idade do apenado, 59 (cinquenta e nove) anos, não é fundamento suficiente para a concessão da prisão domiciliar. Neste sentido manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152):
No caso, Felício Manoel Araújo foi condenado à pena privativa de liberdade de pena privativa de liberdade de dezessete anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, no qual permanece. Assim, sua situação não se amolda à hipótese prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, entretanto, a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado ao regime fechado, desde que acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada21. Assim, apenas em caráter absolutamente excepcional, mediante demonstração concreta da indispensabilidade da medida, é possível conceder prisão domiciliar humanitária a condenados em regime fechado, o que não é o caso dos autos.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No caso concreto, restou comprovado que o apenado participou do Enem PPL 2025 e alcançou a pontuação mínima de 450 pontos em 3 (três) áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Todavia, não obteve a pontuação mínima em Matemática e suas Tecnologias, tampouco na prova de redação.
Dessa forma, o sentenciado faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de sua pena, correspondentes a 20 dias por cada uma das três áreas de conhecimento em que logrou aprovação, sem o acréscimo de 1/3 previsto no § 5º do art. 126 da LEP, haja vista que a aprovação se deu de forma parcial.
Por fim, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido de que pendem dúvidas relevantes que impedem, neste momento, a homologação dos períodos pleiteados pela prática de atividades laborativas e por curso de requalificação profissional, 
Os controles de frequência de trabalho relativos a dezembro/2025 e janeiro/2026 trazem registros de assinaturas que divergem manifestamente da folha de frequência de maio/2025 e da declaração de hipossuficiência, além de carecerem da assinatura de supervisor. O mesmo ocorre na comparação com as assinaturas da procuração e do auto de interrogatório.
Logo, a análise de tais benefícios deve ser postergada para após os necessários esclarecimentos que serão solicitados à direção do estabelecimento penal, por intermédio do Juízo da Execução.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) INDEFIRO os pedidos de isenção da multa penal e da indenização solidária por danos morais coletivos;
B) INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar;
B) HOMOLOGO, para fins de remição de pena, o total de 60 (sessenta) dias em favor de FELÍCIO MANOEL ARAÚJO, referente à sua aprovação parcial no Enem PPL 2025;
C) DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Viana/ES para que: determine ao estabelecimento penal o esclarecimento das divergências de assinaturas identificadas nas folhas de frequência de trabalho de dezembro/2025 e janeiro/2026, bem como na declaração de hipossuficiência, devendo apresentar as informações exatas e encaminhar eventuais documentos complementares, bem como novas folhas de frequência diária das atividades laborativas devidamente assinadas pelo apenado e pelo supervisor da atividade, com indicação dos horários e tarefas desempenhadas; intime o apenado para que, querendo, pleiteie o parcelamento da multa perante aquele Juízo, instruindo o pedido com documentos idôneos que comprovem sua alegada hipossuficiência financeira;
Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente